Tribunal: TJDFT
Processo: 0715598-81.2024.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Ementa. DIREITO CIVIL. MÚTUOS BANCÁRIOS. DESCONTOS AUTOMÁTICOS EM CONTA CORRENTE. CANCELAMENTO UNILATERAL DE AUTORIZAÇÃO PELO MUTUÁRIO. REQUISITOS E LIMITES. IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO PROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte ré visa à reforma da sentença de procedência para suspender os descontos automáticos, referentes à quitação de mútuos bancários, da conta corrente da parte autora/contratante.
2. Fatos relevantes. (i) a parte apelante é servidor público distrital e teria realizado vários mútuos bancários com a parte apelada (BRB), com desconto de parcelas diretamente em sua conta corrente; (ii) descontos esses previamente autorizados pelo mutuário (fato incontroverso); (iii) alegação de violação ao “mínimo existencial”.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é viável (ou não) a revogação do método de quitação dos empréstimos bancários, especificamente, a liquidação das parcelas por meio de débito em conta do mutuário, tendo em vista que a Resolução n.o 4.790/2020 do Bacen teria permitido o cancelamento da autorização para esse tipo de operação bancária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O pretendido cancelamento unilateral da cláusula de irrevogabilidade do modo de pagamento parece desconsiderar as obrigações contratuais (sinalagmáticas e comutativas), especialmente por não indicar outro método eficaz para o mutuário cumprir sua contraprestação a ser aceita pelo banco/contratado.
5. O cancelamento da autorização de liquidação das parcelas mediante débito em conta deve ser permitido apenas em situações extracontratuais justificadas, como o não reconhecimento pelo titular (fraude) ou de ausência de previsão contratual ou de grave defeito interno do serviço bancário, entre outros. Situação não concretizada.
6. A parte consumidora do serviço bancário que simplesmente visa, sem justa causa, ao intercorrente cancelamento da autorização da liquidação das parcelas mediante débito em conta, como indevida forma extracontratual de revogar unilateralmente cláusula clara e expressa em sentido contrário, e sem a concomitante indicação (e aceitação do outro contratante) de outro meio idôneo à quitação das parcelas do mútuo bancário (ex. outra conta corrente), viola a primado da boa-fé contratual (proibição de comportamento contraditório). Sentença é de ser reformada.
IV. DISPOSITIVO
7. Apelação provida. Sentença reformada. Pedido julgado improcedente. Revogada a multa cominatória.
___________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, XXXV; CC, arts. 104, 113, 187, 421 e 422; CDC, arts. 6o, III, e 51, IV; CPC, arts. 85, § 2o, 98, § 1o, e 375; Lei 10.820/2003, art. 1o, § 1o; Resolução CMN/BACEN n.o 4.790/2020, arts. 3o, § 2o, I, IV, e 8o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1527316/DF, Rel. Min. Raul Araújo, j. 04.02.2020; TJDFT, acórdão 1681682, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, j. 28.03.2023; TJDFT, acórdão 1701669, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, j. 11.05.2023; TJDFT, acórdão 1917698, 0734859-26.2023.8.07.0001, Rel. Des. Getúlio Moraes Oliveira, j. 12.09.2024.